Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-88.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003113-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE MATTAR - CPF: 120.004.238-76 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (EMBARGADO), UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 282.107.351-87 (EMBARGANTE), UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.558.681/0001-37 (EMBARGANTE), MILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 521.265.281-20 (EMBARGANTE), MILTON A. DE S. JUNIOR EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.200.634/0001-17 (EMBARGANTE), HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA - CPF: 013.067.121-57 (EMBARGANTE), HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.542.347/0001-95 (EMBARGANTE), FLAVIA MENDES VIEIRA - CPF: 897.395.401-63 (EMBARGANTE), FLAVIA M. VIEIRA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.197.123/0001-93 (EMBARGANTE), CAMILA PELONIA BOCHORNY - CPF: 038.364.411-95 (EMBARGANTE), CAMILA PELONIA BOCHORNY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.367.334/0001-27 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), oabmt (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por recuperandos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão em processo de recuperação judicial, que havia reconhecido a ausência de essencialidade de veículo Chevrolet S10 LTZDD4A e afastado a prorrogação do
stay

period
. Os embargantes alegam omissão quanto à suposta intempestividade do recurso e contradição na análise da essencialidade do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tempestividade do agravo de instrumento; e (
ii
) verificar se houve contradição na fundamentação adotada para afastar a essencialidade do veículo objeto de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado não enfrentou expressamente a preliminar de intempestividade do recurso, configurando omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.
A análise dos autos demonstra que a decisão agravada foi publicada em 21/01/2025, após o recesso forense (20/12/2024 a 20/01/2025, CPC, art. 220), encerrando-se o prazo recursal em 10/02/2025. O agravo foi interposto em 07/02/2025, dentro do prazo legal, razão pela qual não há intempestividade.

5.
Inexiste contradição no acórdão quanto à análise da essencialidade do veículo. A decisão embargada, com fundamentação técnica e coerente, concluiu que os documentos apresentados não demonstraram de forma robusta, individualizada e objetiva a indispensabilidade do bem às atividades empresariais, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

6.
Os embargantes, ao reiterar fundamentos já apreciados, buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, cujo escopo é apenas integrativo.

7.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, o que foi observado no caso.

8.
O prequestionamento não exige a menção expressa a dispositivos legais, mas apenas o enfrentamento da matéria debatida, o que se verificou no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e afastar a alegada intempestividade do agravo de instrumento, mantido no mais o acórdão recorrido.

Tese de julgamento:

1.
A análise da tempestividade do recurso deve considerar a suspensão dos prazos durante o recesso forense, conforme art. 220 do CPC.

2.
A inexistência de contradição entre fundamentos e conclusão do acórdão afasta a incidência do art. 1.022, I, do CPC.

3.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4.
O prequestionamento não exige a citação literal de dispositivos legais, bastando o efetivo enfrentamento da matéria jurídica no acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 220, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 871916/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.03.2023,
DJe
10.03.2023; STJ,
EDcl
no REsp nº 1549458/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.542.265/RR, Terceira Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.638.544/MG,
Terceira Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp nº 966229/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013,
DJe
18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de
embargos de declaração
oposto
s

por
UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS, no bojo do Agravo de Instrumento nº 1003113-88.2025.8.11.0000, interposto pelo BANCO GM S.A., contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, afastando a declaração de essencialidade do veículo Chevrolet S10 LTZDD4A, placa SSD9E80, autorizando, assim, o prosseguimento dos atos constritivos respectivos.

Alega, em síntese,
a existência de dois vícios no julgado: (i) omissão quanto à suposta intempestividade do agravo de instrumento; e (
ii
) contradição no reconhecimento da não essencialidade da caminhonete Chevrolet S10, a despeito das provas constantes nos autos.

Contrarrazões no Id.
316427888
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art
.
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto,
d
o
acórdão embargado
(Id.
311631380
)
, sob a minha relatoria,
extrai-se a seguinte
ementa:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em processo de recuperação judicial dos produtores rurais Ubiraci Oliveira de Sousa e outros, que
declarou a essencialidade de bens móveis e prorrogou o prazo de blindagem (
stay

period
) por mais 180 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste interesse recursal quanto à prorrogação do prazo de blindagem diante do decurso do período deferido; e (
ii
) definir se está demonstrada, de forma suficiente e individualizada, a essencialidade do veículo Chevrolet S10 LTZDD4A, modelo 2023/2024, para justificar sua permanência na posse dos recuperandos, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que prorrogou o
stay

period
por 180 dias foi proferida em 18/12/2024, encontrando-se atualmente esgotado o referido prazo, o que torna
inócua
a análise do ponto, por ausência de utilidade prática.

4. A essencialidade de bem gravado com alienação fiduciária constitui exceção à regra da
extraconcursalidade
, exigindo prova robusta, individualizada e tecnicamente fundamentada da indispensabilidade do bem à continuidade das atividades empresariais.

5. A aquisição do veículo Chevrolet S10 LTZDD4A ocorreu menos de três meses antes do ajuizamento da recuperação judicial, sem adimplemento de qualquer parcela do contrato, o que reforça o ônus justificativo quanto à alegação de essencialidade.

6. As alegações dos recuperandos são genéricas e desprovidas de documentação técnica que demonstre a imprescindibilidade do bem, como a sua utilização frequente, a inexistência de meios alternativos ou a inserção direta no fluxo operacional da atividade rural.

7. A certidão do Oficial de Justiça revela que o bem estava na posse de terceiro alheio à atividade produtiva do grupo, o que compromete frontalmente a tese de essencialidade.

8. A utilização eventual para deslocamentos, aliada à natureza de veículo de alto padrão e à ausência de prova técnica de sua função no ciclo produtivo, revela finalidade de incremento ou substituição de frota, e não de efetiva necessidade operacional.

9. A instrumentalização do regime
recuperacional
para proteger bens não essenciais adquiridos às vésperas do pedido de recuperação compromete a segurança jurídica do sistema de
garantias e afronta os objetivos legítimos da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, provido.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação do
stay

period
que já se exauriu não comporta análise recursal por ausência de utilidade.

2. O reconhecimento da essencialidade de bem alienado fiduciariamente exige prova técnica, robusta e individualizada da sua indispensabilidade à atividade empresarial.

3. A aquisição de bem às vésperas do pedido de recuperação, sem comprovação de uso direto e necessário nas atividades da empresa, afasta a incidência do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgInt
nº 1002775-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22.08.2025; TJMT,
AgInt
nº 1021677-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.11.2024; TJMT,
AgInt
nº 1001790-82.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.04.2024; TJMT,
AgInt
nº 1003973-94.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.10.2022; TJMT,
AgInt
nº 1033802-52.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 13.08.2025; TJMT,
AgInt
nº 1017270-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.07.2025; TJMT,
AgInt
nº 1036691-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.05.2025.
”

Pois bem.

Conforme exposto, os Embargantes alegam que o acórdão é omissão quanto
à suposta intempestividade do agravo de instrumento
e, ainda, há contradição no julgado
no reconhecimento da não essencialidade da caminhonete Chevrolet S10, a despeito das provas constantes nos autos.

A
ssiste parcial razão aos
embargantes.

No que tange a tempestividade do recurso, depreende-se
que o acórdão não tratou expressamente sobre o assunto, cumprindo então ser sanada a omissão.

É das
razões dos
aclaratórios
, assim como da peça de contrarrazões dos embargantes, que a tese aventada carece de elementos aptos a subsidiar a propalada intempestividade do recurso, aduzindo de maneira genérica que a decisão recorrida foi proferida em 19/12/2024 e disponibilizada na referida data.

Todavia, observa-se dos autos
que a decisão objurgada foi publicada no dia 21/01/2025, haja vista que entre os dias 20/12/2024 e 20/01/2025 estava em curso o recesso forense, período em que
suspendem-se
os prazos processuais
, a teor do art. 220 do CPC.

Por sua vez, a contado da publicação do ato (21/01/2025), o prazo final para a interposição do recurso se deu no dia 10/02/2024, logo, tendo sido manejado em 07/02/2024,
não há que se falar em intempestividade
.

Por outro lado, os embargantes alegam que
o acórdão teria incorrido em contradição interna, ao afastar a essencialidade do veículo mesmo diante dos elementos probatórios acostados, incluindo relatório da administradora judicial e laudo de constatação prévia.

Ocorre que não se identifica no acórdão qualquer antinomia entre premissas e conclusão que configure a contradição exigida pelo art. 1.022, I, do CPC.

A decisão embargada, com fundamentação coerente, detalhada e técnica, concluiu, com base no conjunto probatório e nos precedentes do próprio Tribunal, que não se comprovou de forma objetiva, individualizada e robusta a essencialidade do veículo S10 em questão.

Destacou-se ainda que a
aquisição do veículo se deu às vésperas do pedido de recuperação judicial, sem qualquer adimplemento contratual
, o
bem sequer estava na posse do devedor, segundo
documento oficial lavrado pelo
Oficial de Justiça
nos autos da ação de busca e apreensão, os
relatórios juntados aos autos são genéricos, não vinculam o bem a uma função específica e indispensável, e não demonstram a impossibilidade de substituição por outros meios
e, por fim, corroborando o entendimento, colacionou
jurisprudência d
esta c.
Câmara
,

no sentido de ser necessário, para declaração da essencialidade do bem de capital,
a
prova técnica e circunstanciada,
que é
não suprida por simples alegações ou documentos de constatação genérica.

Nesse contexto, a
conclusão do voto condutor, portanto, não se mostra contraditória com os fundamentos expostos, sendo fruto da valoração jurídica dos elementos colacionados ao processo, com expressa menção à ausência de vínculo funcional direto e necessário entre o veículo e a atividade produtiva rural.

Dito isto,

constata
-se
a nítida tentativa d
os

embargante
s
,
nesta oportunidad
e,
de
manifesta
r

seu
mero inconformismo
com o resultado contrário à sua pretensão
,
utilizando-se
dos
embargos de declaração com a finalidade
modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento
da pretensão
,
s
em que haja qualquer incongruência ou erro de premissa no acórdão.

Tal conduta

não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame
do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
).

Repiso, por oportuno,
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes,
desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim, quanto ao prequestionamento, é de se ressaltar que, segundo firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos
. [...]”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração
opostos p
or
UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA, MILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR, HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA, FLAVIA MENDES VIEIRA e CAMILA PELONIA BOCHORNY
,

SEM EFEITOS INFRINGENTES,

tão somente para afastar a preliminar de intempestividade
do recurso,

uma vez que o
decisum
recorrido foi
publica
do em
21/01/2025,
sendo
o prazo final para a interposição do recurso no dia 10/02/2024,
enquanto o agravo de instrumento foi
manejado em 07/02/2024,
não h
avendo
que se falar em intempestividade
.
No mais,
mante
nho
o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025